Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-78.2019.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CONSTRUTORA. JUROS DE OBRA. LEGITIMIDADE. RESTITUIÇÃO DEVEIDA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE DE ACORDO COM JURISPRUDÊNCIA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. A construtora/vendedora é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda no que se refere à pretensão do consumidor/adquirente de ressarcimento de valores pagos a título de juros de obra no período de atraso na entrega do imóvel por culpa da construtora.
3. Os juros de obra são juros de caráter compensatório cobrados do promitente comprador pela instituição financeira até a entrega do imóvel em construção. Ocorrendo o atraso na entrega do imóvel, o pagamento desses juros pelo comprador passa a ser ilegítima, porquanto incidente por culpa da construtora, que, no período do atraso, deverá suportá-los.
4. De acordo com a jurisprudência majoritária deste Tribunal, a contagem do prazo de prorrogação para entrega do imóvel (180 dias) em dias úteis é abusiva. Em atenção ao princípio da segurança jurídica e do colegiado, com ressalva de entendimento diverso, mostra-se prudente priorizar o entendimento jurisprudencial majoritário.
5. O descumprimento contratual não dá azo ao dano moral, haja vista este ser autônomo em relação aos contratos e deles não depender.
6. Apelações cíveis conhecidas e não providas.